Tribunal: TJBA
Processo: 8036044-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036044-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IGOR VILAS BOAS PIAGIO REIS

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PACTUADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA E SEM OPÇÃO DE ESCOLHA DE SEGURADORA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I – I – A estipulação de juros remuneratórios em percentual que diverge em 0,06% da taxa média de mercado não enseja, por si só, a revisão judicial da avença, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, do Superior Tribunal de Justiça, e consolidado na Súmula nº 13 da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
II – A contratação de seguro prestamista sem possibilidade de escolha pelo consumidor configura prática abusiva, caracterizando venda casada (Tema 972/STJ, REsp 1.639.320/SP).
III – Configurada cobrança indevida por venda casada, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação dada no EAREsp 676.608/RS e EREsp 1.413.542/RS (STJ).
IV – Inexistiu cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência, descabe sua exigência pelo Apelante.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a cobrança do seguro prestamista e determinar a devolução em dobro dos valores respectivos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
8036044-58.2023.8.05.0001
) interposto por I
GOR VILAS BOAS PIAGIO REIS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Revisional, contra
BANCO ITAÚ S.A
, ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .